Tribunal: CARF
Processo: 11831.002355/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 26/06/2007
INFRAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS OBRIGATÓRIOS RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 32, III, combinado com os art. 225, III, § 22 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°. 3.048, de 06.05.99, deixar a empresa de prestar ao INSS todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. SÚMULA CARF No 88.
Nos termos da Súmula CARF no 88, a Relação de Vínculos ­ VÍNCULOS, anexo a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11831.002355/2007-51
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.808 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Recorrente
REQUEST INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 26/06/2007
INFRAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS E LIVROS OBRIGATÓRIOS RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 32, III, combinado com os
art. 225, III, § 22 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n°. 3.048, de 06.05.99, deixar a empresa de prestar ao INSS todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na
forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a
fiscalização.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. SÚMULA CARF No 88.
Nos termos da Súmula CARF no 88, a “Relação de Vínculos ­ VÍNCULOS”,
anexo a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa
jurídica, não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
tendo finalidade meramente informativa.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.002355/2007-51
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.808 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002355/2007-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 79) interposto em face da decisão da 14a Tuma
da DRJ/SPOI, consubstanciada no Acórdão no 16-15.266 (p. 52), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 2) do qual a Contribuinte foi
cientificada em 26/06/2007 (p. 2), com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação
acessória, consistente em deixar de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas
as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à Fiscalização (CFL 35).
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (p. 7), tem-se que:
1- Em ação fiscal na empresa REQUEST INFORMATICA LTDA, foi solicitado
através de Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, (Anexo I),
datado de 30/05/2007, esclarecimentos a respeito da natureza da relação de prestação de
serviço existente entre ela, REQUEST INFORMÁTICA, e suas sócias, as empresas :
Request For Informática SC Ltda e Request SSA Informática SC Ltda, além de outros
documentos, com vista a subsidiar, esclarecer e objetivar o trabalhos dessa fiscalização,
com prazo de apresentação fixado para dia 31/05/2007.
2- A empresa não apresentou todas as informações necessárias, deixando assim de
prestar ao INSS todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do
mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização, incorrendo assim na infração do art. 32 da Lei 8212/91, uma vez que não
foi possível, pela insuficiência dos mencionados esclarecimentos, individualizar os
valores pagos aos prestadores de serviço,
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 19), a qual foi julgada improcedente pelo órgão julgador de primeira
instância, nos termos do susodito Acórdão no 16-15.266 (p. 52), conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 26/06/2007
Origem: AI DEBCAD n°: 37.046.866-0
Constitui infração a empresa deixar de prestar à Receita todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ela estabelecida, bem como
os esclarecimentos necessários à fiscalização. Art. 32, III da Lei 8.212/91.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (fl. 79), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) ilegalidade do ato administrativo (lançamento);
(ii) ausência de co-responsabilidade tributária do sócio; e
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.808 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002355/2007-51

(iii) requer, ao final, que todas as publicações sejam feitas em nome do seu
patrono.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em
deixar de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à Fiscalização (CFL 35).
A Contribuinte, em sua peça recursal, defende, em síntese, a (i) ilegalidade do ato
administrativo (lançamento), (ii) ausência de co-responsabilidade tributária do sócio e (iii) ao
final, requer que todas as publicações sejam feitas em nome do seu patrono.
Passemos, então, à análise dos pontos de irresignação da Recorrente.
Da Ilegalidade do Ato Administrativo
Neste ponto, a Contribuinte defende que o termo "interesse dos mesmos" significa
que as informações exigíveis da empresa só podem ser aquelas relacionadas aos fatos geradores
das contribuições previdenciárias. No caso sob análise, a informação refere-se a prestação de
serviços entre duas pessoas jurídicas o que, como se sabe, não é fato imponível de contribuição
à seguridade social.
Prossegue destacando que, segundo o Relatório Fiscal o prejuízo alcançado por
isso foi o de não ter sido possível "pela insuficiência dos mencionados esclarecimentos,
individualizar os valores pagos aos prestadores de serviços." Ora, tanto teve acesso aos valores.
pagos a essas pessoas jurídicas que isso consta no relatório base na NFLD n° 37.046..864-3.
Neste espeque, conclui que resta totalmente injustificado o Relatório do presente
Auto de Infração.
Pois bem! Razão não assiste à Recorrente.
De plano, cumpre informar que este Auto de Infração decorre do não
cumprimento do dever estabelecido no inciso III do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, qual seja, o de
prestar ao órgão fiscalizador todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis do seu
interesse. Porém, ocorreu que o contribuinte, ao não apresentar os documentos e as informações
solicitadas pela Fiscalização, deixou de cumprir a referida obrigação.
Assim, verificada a ocorrência in concreto da infração em tela, tratou a agente
fiscal de lavrar o presente Auto, em cumprimento do disposto no art. 293 do Regulamento da
Previdência Social – RPS.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.808 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002355/2007-51

Em que pesem os esforços expendidos pela Recorrente em seu arrazoado, os
argumentos apresentados não têm o condão de ilidir o procedimento fiscal.
De fato, conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância – e não
refutado pela Contribuinte em sua peça recursal - a impugnante em sua defesa confirma que
deixou de apresentar as informações solicitadas peia fiscalização sem qualquer justificativa
amparada por fundamento legal e, conforme acima transcrito, a legislação previdenciária é
clara quanto à obrigação em questão descumprida pela Impugnante.
Por fim, mesmo sendo prescindível para a análise do caso concreto, no julgamento
do processo referente ao descumprimento da obrigação principal (Processo no
11831.002357/2007-41), restou decidido que:
Embora os contratos de prestação de serviço possam estar perfeitamente formalizados,
as empresas envolvidas regularmente criadas e inscritas nos órgãos públicos, as
situações fáticas revelaram que a recorrente desejava contratar uma prestação de serviço
contínua, pessoal e a ela subordinada, o que é causa objetiva, função prático-social ou
econômico-social, não do contrato de prestação de serviços pretendido pela recorrente,
mas do contrato de trabalho.
(...)
Em suma, na presença de pessoalidade, subordinação, continuidade e onerosidade,
teremos a caracterização de um contrato de trabalho e, portanto, os pagamentos feitos ao
prestador do serviço serão considerados parcela remuneratória que está no campo de
incidência das contribuições previdenciárias e de terceiros.
(...)
Conforme acima anotamos, a pessoalidade está presente quando o prestador não pode
fazer-se substituir sem o consentimento do empregador. In casu, quem contratava os
clientes era a recorrente e era esta que determinava qual trabalhador prestava serviço
para qual cliente. Não havia liberdade do prestador fazer-se substituir. Embora
denominados sócios da Request For e Reqssa, os trabalhadores eram alocados segundo
a determinação da recorrente, conforme amplamente provado nos autos. Ademais,
prestavam serviços exclusivamente para a recorrente, conforme as notas fiscais
sequenciais atestam. Esse mesmo fato corrobora, conforme apontado pela autoridade
fiscal, a subordinação. A exclusividade na prestação de serviços, a dependência
econômica, são fortes indícios da subordinação. Esses indícios convergem com outro
importante indício: o Termo de Ajustamento de Conduta. Tal documento refere-se
explicitamente ao compromisso da recorrente em:
ABSTER-SE de admitir e manter, sob a rubrica de sócio, trabalhadores que
efetivamente não sejam donos do negócio, na forma e moldes estabelecidos no
Titulo 11 do Código Civil/2002, observado o disposto no artigo 3o da CLT.”
Quanto a elementos de outros procedimentos fiscais trazidos aos autos, estes apenas
servem de informação sobre a insistência da recorrente em adotar interposição de pessoa
na contratação de prestadores de serviço. Não é um indício forte, mas é convergente
com fato crucial para o presente procedimento: a terceirização ilícita.
Em suma, considerado o conjunto de indícios apresentados pela fiscalização estamos
convencidos da presença do elemento subordinação no presente caso.
Do Relatório de Vínculos e Da Intimação do Advogado
A Recorrente se insurge, ainda, contra a inclusão do nome dos sócios no Relatório
de Vínculos e requer que todas as publicações sejam feitas em nome do seu patrono.
Tais alegações, entretanto, não merecem acolhimento, estando as respectivas
matérias sumuladas no âmbito deste Conselho, in verbis:
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.808 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002355/2007-51

Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital